Tribunal: STF
Processo: Rcl 86489
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de reconsideração formulado por M. R. da S. L., menor representada por sua mãe, nos autos da Reclamação nº 86.489, em face de decisão monocrática julgou procedente a reclamação.



    A requerente sustenta, inicialmente, a tempestividade da manifestação, alegando ausência de prévia intimação da parte reclamada e inexistência de publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico. Destaca que o prazo processual somente teria se iniciado após a efetiva liberação de acesso aos autos às patronas constituídas 



    Alega que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao presumir que o juízo de origem teria se limitado à aplicação do Tema 106 do STJ, quando, na realidade, também teriam sido observados os parâmetros fixados pelo STF nos Temas 6 e 1.234, bem como as Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61. Sustenta que houve indevida valorização da conclusão desfavorável do parecer do NAT-Jus, apesar de o próprio corpo técnico reconhecer a existência de evidências científicas de alto nível, notadamente ensaios clínicos randomizados e controlados 



    Argumenta, ainda, que o Voxzogo possui registro na ANVISA desde 2021, não conta com substituto terapêutico no SUS e tem sua eficácia, segurança e efetividade reconhecidas em estudos científicos robustos, bem como em precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal. Ressalta decisões proferidas em reclamações análogas nas quais se reconheceu o preenchimento dos requisitos constitucionais para o fornecimento do fármaco.



    No que se refere ao Tema 6 da repercussão geral, a parte requerente sustenta o preenchimento cumulativo dos requisitos: (i) negativa administrativa expressa ou omissiva de fornecimento; (ii) ausência de incorporação pela CONITEC; (iii) inexistência de substituto terapêutico no SUS; (iv) comprovação científica da eficácia e segurança do medicamento; (v) imprescindibilidade clínica atestada por laudo médico fundamentado; e (vi) incapacidade financeira da família para arcar com o custo elevado do tratamento.



    Quanto ao Tema 1.234, afirma tratar-se de medicamento não incorporado, de alto custo, cujo valor anual supera o patamar de 210 salários-mínimos, atraindo a responsabilidade principal da União quanto ao custeio, sem prejuízo da legitimidade dos demais entes federativos para assegurar a efetividade da tutela.



    Ao final, requer a reconsideração da decisão, com o imediato restabelecimento do fornecimento do medicamento Voxzogo, a fim de evitar prejuízos permanentes ao desenvolvimento físico da menor.



    É o relatório. Decido. 



    A decisão que julgou procedente o pedido da reclamação movida pela União foi publicada em 28/10/2025. A beneficiária, ora requerente, compareceu espontaneamente aos autos em 30/10/2025, ocasião em que requereu sua habilitação e a juntada de procuração/substabelecimento, inclusive com pedido expresso de intimações em nome de patrona específica (eDoc. 18). A habilitação da requerente foi efetivada no mesmo do dia do pedido de habilitação (30/10/2025). Ainda assim, a parte deixou transcorrer in albis o prazo recursal, operando-se a coisa julgada.



Por isso, a Secretaria Judiciária expediu certidão atestando que a decisão transitou em julgado em 20/11/2025.



    A requerente, ciente da decisão monocrática (comparecimento espontâneo e habilitação nos autos), deixou transcorrer o prazo do recurso cabível, operando-se a preclusão temporal (art. 223, caput), e, certificado o trânsito em julgado, consolidou-se a coisa julgada (arts. 502 e 508), tornando inviável rediscutir a matéria por meio de simples “reconsideração”.



    Eventual alegação de nulidade por ausência de intimação não merece acolhida. O Código de Processo Civil consagra o princípio segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo (art. 282, § 1º), o que não se verifica na espécie. Ademais, a própria atuação da requerente nos autos, com comparecimento espontâneo e habilitação regular, evidencia a ciência inequívoca da decisão monocrática, circunstância que supre eventual falta de intimação formal, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.



    Por essas razões, indefiro o pedido de reconsideração. 



    À Secretaria Judiciária, para que proceda ao arquivamento definitivo do feito.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente